Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-47.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Desconto em benefício previdenciário. Pretensão de limitação do CET a 2,08% ao mês, com fundamento na Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. Instruções

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Desconto em benefício previdenciário. Pretensão de limitação do CET a 2,08% ao mês, com fundamento na Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. Instruções Normativas do INSS regulam o percentual máximo das taxas de juros aplicáveis às concessões de crédito, sem impor limitação ao custo efetivo total (CET) das operações bancárias. Taxa aplicada no limite permitido pela Instrução Normativa 92 de 28/12/2017 (que alterou a Instrução Normativa no 28/INSS/PRES e estava em vigor à época da contratação). Danos morais. Pedido não apreciado por se tratar de inovação recursal. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.